Tribunal: TJES
Processo: 5005594-33.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005594-33.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO PAN S/A

RECORRIDO: ANA LUIZA FERREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO.NARRA A AUTORA QUE PROCUROU O BANCO PARA A REALIZAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, PORÉM FOI POSTERIORMENTE SURPREENDIDA AO DESCOBRIR QUE A MODALIDADE EFETIVAMENTE CONTRATADA FOI A DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM. EM RAZÃO DA MODALIDADE NÃO SOLICITADA, A REQUERENTE PAGOU ATÉ O AJUIZAMENTO A QUANTIA DE R$9.608,65 NÃO RESULTA NO ABATIMENTO DO SALDO DEVEDOR, SENDO QUE OS DESCONTOS SE MANTÉM E SÓ AUMENTAM. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DE R$10.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS, B) CANCELAMENTO DO CONTRATO E RETORNO AO STATUS QUO COM A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS QUE SUPERAM O EFETIVAMENTE DEVIDO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INAUGURAIS: A) DETERMINAR O CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, B) DETERMINAR A TRANSFORMAÇÃO DA OPERAÇÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM O DEVIDO ABATIMENTO DAS PARCELAS JÁ PAGAS E QUITAÇÃO ATÉ O VALOR CONTRAÍDO, C) DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA AUTORA E D) CONDENAR O BANCO RÉU NO PAGAMENTO DE: 1) R$3.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS E 2) R$1.057,50 EM DANOS MATERIAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários
fixados em
10% do valor atualizado da condenação,
ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)